Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-23.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002842-23.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[SIMPLES, Atos Unilaterais, Erro de Procedimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 23.903.970/0001-00 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – TESE DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO – DÉBITOS SUSPENSOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL – NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE EXCLUSÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – EXCLUSÃO APÓS FLUIDO O PRAZO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS A EXCLUSÃO DO SIMPLES – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE QUEBRA DA PRESUNÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Em assim sendo, não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, que procedeu com a devida autuação com base nos documentos apresentados, concedendo prazo para pagamento, não há se falar em ilegalidade na exclusão do Simples Nacional operada nos termos da lei, não podendo a parte promovente beneficiar-se da própria torpeza.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de inexistência de ato ilícito, pois “em que pese a alegação de que o impedimento de sua adesão ao SIMPLES NACIONAL 2017 ocorreu por débitos cuja inexigibilidade encontravam-se suspensas, restou comprovado que a impossibilidade ocorreu por inércia da parte e inobservância do prazo para impugnação dos débitos fiscais”, bem como que “a exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas regularidade fiscal para a inscrição no Simples Nacional não constitui ônus, penalidade ou ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a obrigação legal de pagamento dos tributos”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma porque “o julgador não considerou que a empresa estava na condição de optante pelo Simples Nacional, excluindo o recorrente em fevereiro de 2017 com data retroativa, inviabilizando sobremaneira todo e qualquer tentativa de reenquadramento, cerceando direitos em uma grosseira falha na prestação dos serviços”.

Argumentou que “o objeto da presente demanda resume-se na pretensão da reclamante em retornar a situação/enquadramento do qual fora excluída indevidamente e impedido seu restabelecimento no prazo legal, por culpa exclusiva dos atos da reclamada”.

Sustentou que “o transporte era realizado pelos adquirentes da mercadoria ora comodatários, sendo assim, desnecessária emissão da guia de Conhecimento de Transporte CT-e, disposto na Portaria 239/2008 – SEFAZ/MT, pois se trata de veículo cedido pela Recorrente, caracterizando transporte sem vínculo de natureza comercial”.

Alegou que “a decisão administrativa que indeferiu o restabelecimento da inclusão da reclamante no SIMPLES NACIONAL, sob o argumento de que fora feita fora do prazo (que era até 31/01/2017) não traz nem ao menos a fundamentação legal do ato, sendo inaceitável em nosso ordenamento jurídico a decisão desmotivada, a primeiro, porque não traz a lume a norma legal ensejadora, a segundo por impossibilitar o direito à defesa, por não conhecer o prejudicado, a fundamentação a que deve atacar”.

Ponderou que “no dia 03.01.2017, foi emitido PGDAS, onde apresenta a reclamante como optante pelo SIMPLES NACIONAL”, bem como que “quando a recorrente realizou a tentativa de cadastramento ao SIMPLES NACIONAL junto a recorrida, dentro do prazo legal, qual seja, de 01 a 31-01-2017, a informação no sistema constava ‘empresa já optante’” e, para sua surpresa, “foi EXCLUIDA do Simples Nacional no dia 30.01.2017, ou seja, data anterior ao resultado da analise do processo que ocorreu apenas em 20.02.2017 e ainda sem tempo hábil para nova tentativa de cadastro onde, inclusive, foi desconsiderando o Decreto 834/2017 que permitiu, excepcionalmente, o saneamento de pendencias de débito ou por descumprimento de obrigação acessória até o dia 24.02.2017. O que foi realizado pela reclamante”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para

julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar o retorno da “
situação/enquadramento no Simples Nacional do qual fora excluída indevidamente e impedido seu restabelecimento no prazo legal, por culpa exclusiva dos atos da reclamad
a”.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente processo trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária na qual a parte promovente pretende a sua inclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2017, argumentando que o impedimento de sua adesão no ano de 2017 acorreu por falha do Estado de Mato Grosso, pois somente concluiu sua exclusão, iniciada em 30/09/2016, no dia 30/01/2017, com efeitos retroativos a 01/01/2017, impossibilitando sua adesão, cujo prazo era até o dia 31/01/2017.

Em resumo, entende a parte promovente que a autuação do Estado foi morosa e esta falha lhe causou severos danos, pois foi excluída do Simples Nacional, o que pretende a correção.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, a qual, por sua laboriosa contribuição, cito na íntegra:

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO proposta por Z.M. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual objetiva sua inclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos a 1º/01/2017, sob a alegação de que o impedimento de sua adesão no ano de 2017 acorreu por falha da administração pública, que somente concluiu sua exclusão, iniciada em 30/09/2016, no dia 30/01/2017, com efeitos retroativos a 01/01/2017, impossibilitando sua aderência, cujo prazo era até o dia 31/01/2017.

Citado, o requerido apresentou defesa.

Passa-se à apreciação.

A requerente alega que em 10/2016 foi notificada do TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL – DÉBITOS nº 262020/1627/68/2016, devido a suposto débito tributário de ICMS estadual com referencia aos meses FEV/MAI/JUN/JUL/AGO de 2016.

Aduz que na data de 28/12/2016 protocolou impugnação aos mencionados débitos, gerando a suspensão de sua exigibilidade, no intuito de viabilizar sua adesão ao SIMPLES NACIONAL no período de 01/01/2017 a 31/01/2017.

Alega que, apesar da suspensão da exigibilidade dos débitos provocada pela impugnação ficou impedida de formalizar sua adesão no ano de 2017, que só regularizou-se após sua exclusão ocorrida no dia 30/01/2017, com efeitos a partir de 1º/01/2017, impossibilitando sua nova aderência.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato a requerente foi excluída do SIMPLES, consoante extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 262020/1627/68/2016, e que a penalização se deu em razão de
“ICMS EST. SIMPLIFICADO – ART. 87-J-6 RICMS”, em 5 (cinco) períodos de apuração
.

A própria requerente informa que foi notificada do Termo de Exclusão em 10/2016 e que tinha prazo de 30 dias para impugnação dos débitos, a contar da ciência do Termo, sob pena de ser efetivada sua exclusão no SIMPLES NACIONAL.

Contudo, conforme se depreende das alegações da requerente, bem como dos documentos colacionados aos autos (id. 16965616), a impugnação aos débitos foi protocolada apenas em 28/12/2016, ou seja, extemporaneamente.

Ademais, verifica-se que a requerente foi cientificada das pendências junto à SEFAZ-MT pelo Diário Oficial publicado no dia 06/10/2016 (id. 18802799, pág. 03) e por e-mail ao contabilista cadastrado, não havendo que se falar em ilegalidade, de acordo com o art. 29 da Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...)

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.

Sendo assim, em que pese a alegação de que o impedimento de sua adesão ao SIMPLES NACIONAL 2017 ocorreu por débitos cuja inexigibilidade encontravam-se suspensas, restou comprovado que a impossibilidade ocorreu por inércia da parte e inobservância do prazo para impugnação dos débitos fiscais.

Anota-se que, sequer restaram comprovadas as alegadas tentativas frustradas de adesão ao SIMPLES NACIONAL no calendário de 2017, procedimento que poderia ser efetivado até dia 31/01/2017.

Desse modo, não vislumbra-se qualquer legalidade do ato exarado pela administração pública, impossibilitando, por consequência, a determinação da inclusão da requerente no SIMPLES NACIONAL referente ao calendário de 2017 com efeitos retroativos a 1º/01/2017.

Por derradeiro, anota-se que a exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas regularidade fiscal para a inscrição no Simples Nacional não constitui ônus, penalidade ou ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a obrigação legal de pagamento dos tributos.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto na sentença, a tese de que a suspensão da exigibilidade tributária causada pela impugnação impediu a formalização de sua adesão ao Simples Nacional no ano de 2017 não se sustenta pelas próprias provas produzidas.

Isso porque se verifica dos autos, em especial das provas produzidas, que foi excluída do Simples Nacional, conforme cópia do Termo de Exclusão nº 262020/1627/68/2016 pelo seguinte motivo: “ICMS EST. SIMPLIFICADO – ART. 87-J-6 RICMS”, em 5 (cinco) períodos de apuração”. Além disso, se verifica da inicial que a própria parte promovente confessa que foi notificada do Termo de Exclusão em nov/2016, estando ciente de que possuía prazo de 30 dias para apresentar impugnação dos débitos, a contar do recebimento do documento, sob pena de ser efetivada sua exclusão no Simples Nacional.

A despeito disso, se verifica dos autos, como muito bem fundamentado na sentença, que conforme “documentos colacionados aos autos (id. 16965616), a impugnação aos débitos foi protocolada apenas em 28/12/2016, ou seja, extemporaneamente”.

Ademais, é possível verificar, tal qual fundamentado pelo magistrado de origem, que houve intimação das pendências “junto à SEFAZ-MT pelo Diário Oficial publicado no dia 06/10/2016 (id. 18802799, pág. 03) e por e-mail ao contabilista cadastrado, não havendo que se falar em ilegalidade”.

Cita-se o artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 123/2006 para demonstrar a legalidade da atuação da parte promovida:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...)

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.

Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação estatal, não se admitindo ingerência do Poder Judiciário nesse caso, especialmente porque ao contrário do alegado o Estado de Mato Grosso comprovou que o Termo de Exclusão foi recebido em 06/10/2016 com prazo de 30 dias para pagamento, o qual não ocorreu, tendo havido a exclusão do Simples em 16/12/2016, com efeitos a partir de 01/01/2017.

Como sabido, os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Em assim sendo, não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, que procedeu com a devida autuação com base nos documentos apresentados, concedendo prazo, não há se falar em ilegalidade na exclusão do Simples Nacional operada nos termos da lei, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021